Tribunal: TJSP
Processo: 2083297-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE SANÇÃO DECORRENTES DE ATRASO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO – Decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência, pela qual visava a agravante fosse determinada a suspensão dos efeitos da multa aplicada administrativamente em seu desfavor, por intermédio do Ofício no 035/15/2.023, no montante de R$ 225.020,54 (duzentos e vinte e cinco mil,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE SANÇÃO DECORRENTES DE ATRASO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO – Decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência, pela qual visava a agravante fosse determinada a suspensão dos efeitos da multa aplicada administrativamente em seu desfavor, por intermédio do Ofício no 035/15/2.023, no montante de R$ 225.020,54 (duzentos e vinte e cinco mil, vinte reais e cinquenta e quatro centavos) – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Documentação apresentada nos autos pela agravante que evidencia a "probabilidade do direito" de sua alegação de culpa exclusiva de terceiros no atraso do fornecimento dos coletes – Impossibilidade de se exigir que a agravante tivesse em seu estoque a quantidade de matéria prima específica para a confecção dos coletes, considerado, sobretudo, o prazo exíguo para seu fornecimento – "Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo" na demora da prestação jurisdicional, tendo em vista que o pagamento do valor da multa poderá causar danos graves à "saúde financeira" da agravante – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido para deferir a tutela antecipada de urgência pleiteada pela agravante, determinando a suspensão da sanção à ela imposta pela agravada, consistentes na multa de R$ 225.020,54 (duzentos e vinte e cinco mil, vinte reais e cinquenta e quatro centavos).